Tribunal: TCU
Processo: 004.746/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 172025, modalidade Pregão e Uasg 160020 (Objeto: Contratação de empresa especializada no gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (coleta, transporte, tratamento e destinação final).)

Inteiro teor:
Acórdão 706/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda., em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico SRP 90017/2025, promovido pelo Hospital Militar de Área de Manaus, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos contaminantes químicos, biológicos e perfurocortantes (classes A, B e E), com fornecimento de mão de obra e todo o material necessário para o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS); Considerando que a representante alega, em suma, a ocorrência de irregularidades relacionadas à habilitação da empresa vencedora, J. V. Coletas de Resíduos Ltda., incluindo: ausência de prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou distrital pertinente ao ramo de atividade; ausência de declaração assinada por profissional habilitado da área contábil atestando o atendimento aos índices econômico-financeiros; ausência de registro profissional válido do responsável técnico indicado; indícios de subcontratação indireta; apresentação de documentos ambientais vinculados a CNPJ distinto daquele participante do certame; e inconsistências na licença ambiental apresentada, que não contemplaria todas as etapas do objeto licitado; Considerando que, no que se refere à alegação de ausência de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou distrital, a documentação constante dos autos demonstra que a empresa vencedora apresentou consulta cadastral junto à Prefeitura de Manaus, comprovando inscrição municipal ativa e atividades compatíveis com o objeto licitado, conforme verificado pelo pregoeiro e pela autoridade competente; Considerando que, em relação à alegação de ausência de declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, a empresa vencedora apresentou balanços registrados, demonstrações contábeis completas e declaração subscrita por profissional habilitado, permitindo a verificação objetiva dos índices exigidos, sendo que eventual falha formal não comprometeu a análise da capacidade econômico-financeira, à luz do princípio do formalismo moderado; Considerando que, quanto à alegação de ausência de registro profissional válido do responsável técnico indicado, a documentação apresentada inclui contrato de prestação de serviços com o responsável técnico e certificado de registro no Conselho Regional de Química competente, comprovando o atendimento às exigências do edital; Considerando que, no tocante à alegação de subcontratação indireta e à apresentação de documentos ambientais vinculados a CNPJ distinto, a documentação ambiental apresentada refere-se à matriz e filial da mesma pessoa jurídica, sendo que a utilização de estrutura operacional da filial configura organização interna da empresa, não configurando subcontratação irregular; Considerando que, em relação à alegação de inconsistências na licença ambiental, a documentação apresentada contempla todas as etapas do gerenciamento dos resíduos (coleta, transporte, tratamento e destinação final), sendo que a destinação final em aterro Classe II é compatível com resíduos tratados previamente, conforme normas da Anvisa e do Conama; Considerando que a manutenção da proposta vencedora no certame culminou no valor homologado de R$ 840.000,00, inferior em R$ 826.800,00 em relação ao valor estimado de R$ 1.666.800,00; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 23-24, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Hospital Militar de Área de Manaus e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.746/2026-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Militar de Área de Manaus. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.6. Representação legal: Maria Karoline Rodrigues Barbosa (17796/OAB-AM), representando Norte Ambiental Tratamento de Resíduos Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.